Tribunal: TJSP
Processo: 1502771-67.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Após desentendimento com a vítima, até então convivente, o réu passou a golpeá-la em diversas regiões do corpo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme evidenciado em fotografias e atestado em laudo pericial, os quais se coadunam com a versão harmônica apresentada pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Negativa judicial do

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Após desentendimento com a vítima, até então convivente, o réu passou a golpeá-la em diversas regiões do corpo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme evidenciado em fotografias e atestado em laudo pericial, os quais se coadunam com a versão harmônica apresentada pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Negativa judicial do réu isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena irreprochável, finalizada em 3 meses de detenção. Regime aberto e concessão de suspensão condicional da pena devidamente aplicados. Negado provimento.